Tribunal: TJES
Processo: 5006040-45.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006040-45.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
AGRAVADO: GUSTAVO NUNES RODRIGUES e outros (2)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006040-45.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

AGRAV
AD
O:
GUSTAVO NUNES RODRIGUES E OUTROS

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

C
uidam os autos de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Serra/ES nos autos dos
embargos à execução nº 0011863-43.2019.8.08.0048
manejado por GUSTAVO NUNES RODRIGUES e OUTROS, que deferiu o efeito suspensivo na forma do artigo 919, §1º, do CPC.

Em suas razões (Id 2860801),
a
agravante
sustenta
, em síntese, que no caso não estão presentes os requisitos do art. 300, caput do CPC para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial.

Defende
que se encontram carreados nos autos todos os documentos comprobatórios dos valores executados, bem como anexa ao recurso uma nova planilha de débitos pormenorizada.

Sustenta
que
relativamente
ao imóvel averbado, a mera juntada do contrato de financiamento não comprova por si só a pendência de parcelas a serem pagas, bem como não há prova de que o imóvel é o único dos fiadores.

Argumenta, ainda, que sequer houve a oferta de garantia do juízo, nos termos do artigo 919, do CPC.

Assim, requer a revogação da decisão agravada.

Decisão proferida no Id 2999853 deferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões (Id's 119966 a 119968).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

M
ARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 28/03/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a agravante
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA

pretende a revogação da
decisão proferida nos autos dos
embargos à execução nº 0011863-43.2019.8.08.0048
, que deferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo,

diante da ausência de preenchimento dos requisitos para a sua concessão.

Pois bem,
analisando detidamente os autos, não vislumbro
embasamento para modificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento
d
o efeito suspensivo ao recurso.

O artigo 919, §1º do CPC, estabelece que poderá ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial deve observar os requisitos da tutela provisória de urgência do artigo 300,
caput
, do CPC, com a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano, desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução.

No mesmo sentido, confira-se julgado do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. 1. PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. 2. E
MBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNC
IA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da existência de prejudicialidade externa entre as demandas, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ.
2. O efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, nos moldes do art. 919, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso em análise
. 3. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 1.878.988; Proc. 2021/0112176-3; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 28/10/2021)

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau afastou a necessidade de apresentação de garantia (art. 919, CPC) e somente indicou como fundamento para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução o risco de dano do prosseguimento da execução, que é intrínseco do procedimento, e a ausência de demonstrativo do débito.

Desta feita, nesta cognição sumária, o embasamento da decisão recorrida para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução tão somente no risco de dano irreparável ou de difícil reparação advindo do prosseguimento do pleito executório por ter sido pleiteado o pagamento de R$ 89.148,30, sem identificar discriminadamente a inclusão de tais valores, nos termos do art. 798 do CPC, não é suficiente diante da falta de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado.

Portanto, não vislumbro como suficientes os motivos indicados, sobretudo, diante da excepcionalidade do efeito suspensivo aos embargos à execução (art. 919, caput, CPC), da ausência de garantia do juízo (art. 919, §1º, CPC) e da existência de demonstrativo do débito com a indicação das competências, aluguel, condomínio, fundo, correção, juros e multa, possibilitando o exercício do contraditório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para
in
deferir a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos (
processo nº
0011863-43.2019.8.08.0048
)
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006040-45.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

AGRAV
AD
O:
GUSTAVO NUNES RODRIGUES E OUTROS

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: A
GRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO –
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC –
FALTA DE
GARANTIA DO JUÍZO
E DE
ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO
-

RECURSO PROVIDO.

1.

O artigo 919, §1º do CPC, estabelece que poderá ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial deve observar os requisitos da tutela provisória de urgência do artigo 300,
caput
, do CPC, com a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano, desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução.

2.
No caso dos autos,
o juízo de primeiro grau afastou a necessidade de apresentação de garantia (art. 919, CPC) e somente indicou como fundamento para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução o risco de dano do prosseguimento da execução, que é intrínseco do procedimento, e a ausência de demonstrativo do débito.

3.
N
esta cognição sumária, o embasamento da decisão recorrida para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução tão somente no risco de dano irreparável ou de difícil reparação advindo do prosseguimento do pleito executório por ter sido pleiteado o pagamento do montante sem identificar discriminadamente a inclusão de tais valores, nos termos do art. 798 do CPC, não é suficiente diante da falta de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado.

4.
Insuficientes os motivos indicados, sobretudo, diante da excepcionalidade do efeito suspensivo aos embargos à execução (art. 919, caput, CPC), da ausência de garantia do juízo (art. 919, §1º, CPC) e da existência de demonstrativo do débito com a indicação das competências, aluguel, condomínio, fundo, correção, juros e multa, possibilitando o exercício do contraditório.

5.

Recurso conhecido e
p
rovido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
d
ar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 23 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.